Tribunal: CARF
Processo: 10166.100020/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.100020/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.323 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de setembro de 2024
Recorrente
JOSÉ COUTO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
VALOR A SER RETIFICADO OMISSÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
Havendo omissão na decisão de primeiro grau que julgou procedente a defesa,
necessário a retificação do valor a ser restituído de acordo com o valor original
da declaração do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a conselheira Lilian Claudia de Souza.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.100020/2010-21
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.323 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.100020/2010-21

“Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 05 a 11, referente ao exercício de 2009,
exige-se do contribuinte R$ 19.343,05 de imposto suplementar com R$ 14.507,28 de
multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 07 a 09, o autuado não teria
atendido à intimação para comprovação das seguintes deduções glosadas:
• de despesas médicas, no valor de R$ 9.230,00;
• previdência oficial, no valor de R$ 18.022,26, e
• de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 56.439,49.
Cientificado do lançamento, em 08/01/2010 - fl. 31, o contribuinte apresentou, em
28/01/2010, a impugnação de fl. 03, instruída com os documentos de fls. 04 a 29,
acatada como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 56.
Insurge-se contra a glosa de deduções consignadas em informe de rendimentos do
Ministério da Fazenda.
Alega que os valores deduzidos a título de pensão alimentícia estão amparados em
decisão judicial que determinou, inclusive, o desconto em folha, além de terem sido
declarados pelos alimentandos.
Aduz que os valores glosados de despesas médicas referem-se a plano de saúde da
Assefaz e estão amparados por decisão judicial.”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidas do rendimento bruto as importâncias pagas a título de alimentos
ou pensões, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
cujos gastos forem devidamente comprovados.
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso.
05 – O contribuinte questiona apenas o valor a ser restituído conquanto sua defesa
sagrou-se amparada pela decisão de primeiro grau julgando procedente e apenas indicando o
valor a ser restituído de R$ 1.498,62 ao invés de R$ 3.670,81 original declarado às e-fls. 10.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.323 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.100020/2010-21

06 – Como a decisão de primeiro grau indica o valor original a ser restituído
indico o valor de e-fls. 10 como original.
Conclusão
06 - Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 104
DF CARF MF
Original